Tribunal: TJDFT
Processo: 0747987-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. MOMENTO ANTERIOR. VERIFICAÇÃO. PARTILHA. SUB-ROGAÇÃO DE BENS. ÔNUS DE QUEM ALEGA. DESCUMPRIMENTO. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO RÉU MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. PARCELAS QUITADAS NO CURSO DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. MEAÇÃO. CABIMENTO. VEÍCULO COMPRADO DURANTE A RELAÇÃO MARITAL E VENDIDO APÓS O SEU TÉRMINO. PRODUTO DA ALIENAÇÃO. DIVISÃO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA CONSTITUÍDA EM NOME DO RÉU. RATEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONVENÇÃO. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS.
1. Para que se possa reconhecer judicialmente a existência de união estável, caberá a parte interessada demonstrar efetivamente a ocorrência dos exigidos requisitos (CC, art. 1.723) e, por certo, o período de duração do relacionamento, uma vez que tem o ônus legal de comprovar o que afirma (CPC, art. 373, I).
2. No particular, a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, conjugada com as afirmações apresentadas pelas partes, atesta satisfatoriamente que o relacionamento conjugal em evidência começou em momento mais próximo do início da gravidez da autora, de sorte que o termo a quo da união estável deve ser ajustado a fim de se adequar a essa circunstância.
3. No regime da comunhão parcial de bens, presumem-se adquiridos pelo esforço comum de ambos os cônjuges todos os bens sobrevindos a título oneroso ao tempo da sociedade conjugal, independentemente de apenas um deles ter destinado recursos para a aquisição do patrimônio.
4. Excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os que lhe sobrevierem na constância da sociedade conjugal por doação ou sucessão, ou mesmo em caráter personalíssimo, e os sub-rogados em seu lugar (CC/02, arts. 1.658 e ss.).
5. As transações que venham a informar uma possível substituição de um bem particular por outro sobrevindo em seu lugar na constância do casamento devem ser cabalmente demonstradas por quem alega a sub-rogação.
6. Quanto ao imóvel indicado à partilha pela autora, embora o réu tenha afirmado ter utilizado recursos exclusivos para quitar parcelas do seu preço de aquisição no curso do relacionamento conjugal, em possível sub-rogação de bens pré-existentes, ele não se desincumbiu integralmente do ônus de demonstrar essa circunstância, de modo que a meação pretendida deve incidir sobre os efetivos valores por ele quitados no referido período que restaram efetivamente demonstrados.
7. Em relação ao veículo automotor também arrolado na petição inicial, verificado se tratar de bem adquirido durante a união estável, considerando que foi alienado pelo réu dois meses após o fim do relacionamento, suficiente que a partilha incida igualitariamente sobre o produto da venda, devendo ele repassar à autora a quantia que lhe é cabível, devidamente corrigida.
8. A respeito do débito constituído em desfavor do réu no curso da relação marital, cuidando-se de dívida antiga, possivelmente prescrita, dado que vencida há mais de 5 (cinco) anos, exigida por empresa de cobrança, acerca da qual não houve comprovação do efetivo pagamento, a determinação de partilha da obrigação em comento deve ser ajustada a fim de ressalvar que eventual repasse ou compensação do valor devido está condicionado à apresentação do competente comprovante de quitação, considerado eventual desconto concedido pelo credor cessionário.
9. Dada a extinção da reconvenção sem apreciação do mérito, não há que se falar em proveito econômico e o valor atribuído à causa no pleito reconvencional não é muito baixo, tampouco se revela sobremaneira elevado, de sorte que, frente às peculiaridades do caso concreto, ausente qualquer desproporcionalidade, não há como aplicar o critério da equidade, devendo prevalecer a regra ordinária na fixação dos honorários devidos (CPC, art. 85, §2o).
10. Apelação parcialmente provida.